Tribunal: TJES
Processo: 0012879-03.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012879-03.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO DE AGUIAR VALADAO e outros (4)

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, ao dar parcial provimento à sua apelação, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos, afastando apenas a cobertura para os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a alteração do julgado ou o esclarecimento de pontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

4. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do recorrente não se confunde com o vício de omissão.

5. Não há contradição no julgado, que distingue adequadamente os danos morais, objeto de cláusula de exclusão expressa, dos danos estéticos, não excluídos e abrangidos pela cobertura para danos corporais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra o v. acórdão (id. 15357901) que, nos autos das apelações cíveis, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso, apenas para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15702660), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de omissão, por não analisar o alcance da cláusula contratual que define danos corporais de forma restritiva, e contradição, pois validou a cláusula de exclusão expressa para os danos morais, mas, ao mesmo tempo, ignorou a definição restritiva da cobertura para danos corporais.

Contrarrazões em id. 16303857, pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência dos vícios e o caráter infringente dos embargos, que visam à rediscussão do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0012879-03.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGAD
O
: SERGIO DE AGUIAR VALADÃO
E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra o v. acórdão (id. 15357901) que, nos autos das apelações cíveis, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso, apenas para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15702660), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de omissão, por não analisar o alcance da cláusula contratual que define danos corporais de forma restritiva, e contradição, pois validou a cláusula de exclusão expressa para os danos morais, mas, ao mesmo tempo, ignorou a definição restritiva da cobertura para danos corporais.

Contrarrazões em id. 16303857, pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência dos vícios e o caráter infringente dos embargos, que visam à rediscussão do mérito.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi expresso ao analisar o ponto, consignando que, embora a apólice defina o dano corporal como “lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa (fl. 457v)”, os danos estéticos se enquadram em tal conceito, pois “resultam de lesões físicas com repercussão visível e permanente na aparência da vítima”. Houve, portanto, manifestação expressa sobre a questão, com a adoção de tese jurídica contrária ao interesse da embargante, o que não se confunde com omissão.

Saliento, ademais, que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Do mesmo modo, não há que se falar em contradição, posto que esta é observada quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando incongruência interna, o que não ocorre no caso.

Para os danos morais, o órgão identificou na apólice uma cláusula de exclusão da cobertura nesse sentido, mas, para os danos estéticos, não foi encontrada cláusula de exclusão específica; assim, por serem considerados uma espécie do gênero dano corporal, a cobertura foi mantida. Não há, portanto, contradição.

Portanto, o que se percebe é a irresignação da embargante com o resultado do julgamento, que foi contrário ao seu interesse, pretendendo a reforma pela via inadequada.

Por fim, destaco que, conforme art. 1.025 do CPC os pontos suscitados pelo embargante consideram-se prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022, do mesmo Codex.

À luz do exposto, não existindo omissão nem contradição a serem sanadas,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)